Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ARRESTOCAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de arresto cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir os requisitos para a concessão de arresto de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
4. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC.
5. No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar e restaram demonstrados tais requisitos, tendo em vista que a parte agravante comprovou a existência da dívida e que a parte agravada é uma devedora contumaz, respondendo vários processos, inclusive de execuções, a maioria não cumprida ou arquivada por falta de bens, o que revela a probabilidade de frustação da satisfação da obrigação objeto dos autos principais.
6. Restando demonstrado nos autos o risco de dano ao resultado útil do processo, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto, mormente ante o intuito de a executada frustrar a execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 301.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996905 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 1996126 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível; Acórdão 1989736 de relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu da 3a Turma Cível, Acórdão 1990637 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana da 2a Turma Cível.